Tribunal: TJPA
Processo: 0804592-96.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804592-96.2025.8.14.0136

APELANTE: NAYANE LIMA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência liminar de pedido destinado ao afastamento de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público municipal e à criação de cadastro de reserva não previsto originalmente no certame. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à análise de Termo de Ajustamento de Conduta, déficit de servidores efetivos, contratações temporárias, ausência de cadastro de reserva e suposta incompatibilidade do edital com legislação municipal, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a legalidade da cláusula de barreira prevista em edital de concurso público; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e afastar regra editalícia validada pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é exclusivamente interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentos e dispositivo ou entre proposições inconciliáveis da própria decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à cláusula de barreira e consignou a constitucionalidade do mecanismo quando previsto previamente em edital e fundado em critérios objetivos e impessoais, em conformidade com o Tema 376 da repercussão geral do STF.

O julgado enfrentou as alegações relativas ao Termo de Ajustamento de Conduta, à carência de servidores efetivos, às contratações temporárias e à conveniência administrativa de aproveitamento de candidatos, concluindo que tais circunstâncias não autorizam o Poder Judiciário a modificar regras do certame após a publicação do edital nem a criar cadastro de reserva inexistente.

A parte embargante não demonstrou vício concreto na cláusula editalícia, como arbitrariedade manifesta, ausência de previsão ou discriminação indevida, limitando-se a pretender o afastamento da regra do edital e a revisão do entendimento adotado no acórdão.

O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não configura omissão ou contradição, mas mera tentativa de reabrir discussão sobre matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Ausente caráter manifestamente protelatório suficiente, revela-se incabível, no caso, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à conclusão adotada.

A existência de déficit de servidores, contratações temporárias ou Termo de Ajustamento de Conduta não autoriza o Poder Judiciário a reescrever regras de concurso público ou criar cadastro de reserva não previsto em edital.

A cláusula de barreira em concurso público é constitucional quando previamente prevista no edital e fundada em critérios objetivos e impessoais, conforme entendimento do STF no Tema 376 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 376 da Repercussão Geral; TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0804592-96.2025.8.14.0136

EMBARGANTE:
NAYANE LIMA DE SOUSA.

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
NAYANE LIMA DE SOUSA
contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de afastamento da cláusula de barreira prevista em edital de concurso público municipal, com fundamento no art. 332, II, do CPC e no Tema 376 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão, alegando que o julgado não teria examinado adequadamente as peculiaridades fáticas do concurso, notadamente a existência de Termo de Ajustamento de Conduta, o déficit de servidores efetivos, as contratações temporárias, a ausência de cadastro de reserva e a suposta incompatibilidade do edital com legislação municipal. Requer, ao final, a integração do julgado, com efeitos infringentes, para afastar a cláusula de barreira e permitir seu prosseguimento no certame.

O Município de Canaã dos Carajás e a Fundação Getulio Vargas apresentaram contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e sustentando que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à renovação de teses já apreciadas e rejeitadas pelo órgão julgador.

No caso, não se identifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A alegada contradição não se configura. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, isto é, existente entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis constantes da decisão. Não se confunde com eventual discordância da parte quanto à conclusão adotada.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a controvérsia dizia respeito à possibilidade de afastamento judicial de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público e à imposição de formação de cadastro de reserva não previsto originariamente. Também registrou que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 376, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira, desde que previamente prevista no edital e fundada em critérios objetivos e impessoais.

De igual modo, o julgado enfrentou a tese relativa ao TAC, à carência de servidores efetivos, à existência de contratações temporárias e à conveniência administrativa de aproveitamento de candidatos, concluindo que tais circunstâncias, ainda que relevantes sob o plano administrativo, não autorizam, por si sós, o Poder Judiciário a reescrever as regras do certame após a publicação do edital, nem a criar cadastro de reserva inexistente no instrumento convocatório.

Assim, não há omissão. Houve apreciação clara da tese central deduzida pela parte, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela embargante.

Também não procede a alegação de ausência de exame da proporcionalidade da cláusula de barreira no caso concreto. O acórdão embargado expressamente assentou que a parte autora não demonstrou vício concreto na formulação da cláusula editalícia, como ausência de previsão, critério subjetivo, arbitrariedade manifesta ou discriminação indevida, mas buscou, em verdade, o afastamento da própria regra do edital e a criação judicial de cadastro de reserva, em oposição ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

A insurgência, portanto, revela inequívoca pretensão de rejulgamento da causa. O fato de a embargante entender que o TAC, a legislação municipal ou o quadro funcional do Município deveriam conduzir a conclusão diversa não caracteriza vício integrativo, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Por fim, embora os embargos tenham nítido propósito de rediscussão da matéria, deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar, nesta oportunidade, caráter manifestamente protelatório em grau suficiente a justificar a sanção processual.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/06/2026